Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante afirma que o acórdão foi omisso e contraditório, sob o fundamento de que além de o órgão colegiado não ter se pronunciado sobre todas as teses apresentadas no que pertine ao dano moral, não haveria correspondência lógica entre o dispositivo e os fundamentos consignados no acórdão.
3. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema e do conjunto probatório existente nos autos, tendo sido suficientemente motivado. Ademais, conquanto tenha sido reconhecida a falha na prestação dos serviços da empresa aérea, restou consignado no acórdão que não houve a comprovação da violação dos direitos de personalidade do autor, não se tratando de dano in re ipsa.
4. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, “ (...) sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
5. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.